Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-59.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-59.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILMA QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL.
REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO DA ADI 4167.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL.
PARCELA PAGA INSDISCRIMINADAMENTE PELO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.
DECISÃO PROFERIDA NO RE 1362851 AGR/PA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE QUE SE AMOLDA AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que denegou a segurança pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o p
iso salarial dos professores municipais de Gentio do Ouro está de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei Federal n. 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. E
m sede do agravo interno interposto no recurso extraordinário n. 1.362.851, que desafiou o acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do mandado de segurança n. 0001621-75.2017.8.14.0000, o relator Ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão monocrática de retratação àquela que havia negado seguimento ao recurso, para dar provimento ao RE, com lastro na distinção entre as balizas assentadas no julgamento da ADI 4167 e o caso do Estado do Pará, o qual se amolda à situação vivenciada pelos professores do
município de Gentio do Ouro.

4. Isto porque,
os professores da rede pública do município de Gentio do Ouro percebem, de forma peculiar, indistinta e habitualmente, a gratificação de escolaridade que, em função de tal formato, desvincula-se do caráter individual próprio das verbas excedentes ao vencimento, puramente remuneratórias; contemplando, assim, a natureza de vencimento e sendo, sob tal viés, integrativa do conceito de piso salarial.

5.
No caso, o somatório do vencimento básico e da gratificação de escolaridade da impetrante ultrapassa o valor estipulado para o piso, nos termos da Lei Federal n. 11.735/2008, inexistindo, pois, direito líquido e certo a ser tutelado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000256-59.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante WILMA QUEIROZ DA SILVA e como apelados ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02